Tribunal: TJBA
Processo: 8033366-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8033366-05.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ITAPETINGA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001698-26.2025.8.05.0126 PACIENTE: MAURY SOARES DOS SANTOS IMPETRANTE: KARINA RIBEIRO SANTOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAPETINGA, VARA CRIMINAL RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. DISTINÇÃO NA SITUAÇÃO PROCESSUAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Karine Ribeiro Santos Silva, em favor de Maury Soares dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extensão ao paciente do benefício de liberdade provisória concedido a corréus, à luz do artigo 580 do Código de Processo Penal, considerando a alegada identidade fático-processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de benefícios com base no artigo 580 do CPP exige identidade de condições fático-jurídicas entre os corréus, sendo vedada a extensão automática quando houver distinções relevantes. 4. A situação do paciente difere substancialmente da dos demais corréus beneficiados com liberdade provisória, pois apresenta reincidência específica pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, com condenação anterior e descumprimento de penas alternativas. 5. A reincidência e o descaso com determinações judiciais demonstram risco concreto de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme requisitos do artigo 312 do CPP. 6. A prisão preventiva, neste caso, não configura antecipação de pena, mas medida cautelar legítima, compatível com o princípio da presunção de inocência, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastá-la. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8033366-05.2025.8.05.0000, da comarca de Itapetinga, em que figura como paciente Maury Soares dos Santos e impetrante a advogada Karine Ribeiro Santos Silva. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8033366-05.2025.8.05.0000)